Tribunal: TJDFT
Processo: 0701212-14.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE RPV. 20 SALÁRIOS. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INAPLICÁVEL. TETO MÁXIMO. 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI No 3.624/2005. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 792. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na linha da jurisprudência do ETJDFT, abaixo transcrita, em que pese o trânsito em julgado da sentença ter se dado na vigência da Lei 6.618/2020, não sendo ainda expedida a requisição de pagamento e como a nova lei aparentemente padece do mesmo vício de inconstitucionalidade daquela anterior, a decisão que indeferiu a expedição do RPV com o valor de 20 salários mínimos deve ser mantida por estar em consonância com o entendimento mais prudente, inclusive externado pela Suprema Corte. (Acórdão 1291308, 07290298720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF (Tema 792), firmou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (ATA No 17, de 08/06/2020. DJE no 150, divulgado em 16/06/2020).
3. No caso em análise, não há como aplicar a Lei 6.618/2020, de modo que o teto para pagamento de RPV deve continuar sendo o de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005.
4. Recurso conhecido e não provido.